Tribunal: TJBA
Processo: 8017346-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8017346-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ITALO SOUZA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SÃO DESIDÉRIO

Advogado(s)
:

F/J

ACORDÃO

PENAL. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ARTIGO 33 DA LEI N.° 11.343/2006.

TESES DE
FALTA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS
E REQUISITOS
PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA.

NÃO ACOLHIMENTO
. MOTIVAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA E CONCRETA NOS ESTREITOS LIMITES DO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PACIENTE QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE TRANSPORTANDO
34G (TRINTA E QUATRO GRAMAS) DE COCAÍNA, DIVIDIDAS EM 02 (DUAS) TROUXAS GRANDES, E 41G (QUARENTA E UM GRAMAS) DA MESMA SUBSTÂNCIA, ACONDICIONADA EM 40 (QUARENTA) TROUXINHAS, EM UM TOTAL DE 75G (SETENTA E CINCO GRAMAS) DE COCAÍNA.
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES, POR SI SÓS, PARA REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8017346-36.2025.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor do Paciente
Ítalo Souza Nascimento
, apontando como Autoridade Coatora o
Juízo de Direito da Comarca de São Desidério-
BA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora